Tribunal: TJSP
Processo: 0002534-11.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso Ministerial – Pedido de cassação de Livramento Condicional que foi concedido sem prévia submissão do sentenciado a exame criminológico – Providência injustificável – Presença dos requisitos objetivo e subjetivo necessários para o benefício – Inexistência de notícia de nova prática delitiva ou de descumprimento das regras do Livramento – Recurso desprovido.

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso Ministerial – Pedido de cassação de Livramento Condicional que foi concedido sem prévia submissão do sentenciado a exame criminológico – Providência injustificável – Presença dos requisitos objetivo e subjetivo necessários para o benefício – Inexistência de notícia de nova prática delitiva ou de descumprimento das regras do Livramento – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0002534-11.2020.8.26.0520, da Comarca de Pilar do Sul, em que
é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado ÂNGELO VIEIRA DE QUEVEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO
ROCHA (Presidente), REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002534-11.2020.8.26.0520
2
Voto no 16807
Agravo em Execução no 0002534-11.2020.8.26.0520
Comarca
: São José dos Campos
Agravante : MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado
: ÂNGELO VIEIRA DE QUEVEDO
Agravo em Execução Penal Recurso Ministerial Pedido
de cassação de Livramento Condicional que foi concedido
sem prévia submissão do sentenciado a exame criminológico
Providência injustificável
Presença dos
requisitos objetivo e subjetivo necessários para o benefício
Inexistência de notícia de nova prática delitiva ou de
descumprimento das regras do Livramento
Recurso
desprovido.
Inconformado com a decisão proferida às fls. 413/414 pelo i. Juiz
de Direito do DEECRIM da 9a RAJ, de São José dos Campos, por
meio da qual foi deferido pedido de livramento condicional a favor do
sentenciado supramencionado, contra ela se insurgiu o i. Promotor de
Justiça oficiante à fl. 1, arrazoando o recurso às fls. 2/8.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002534-11.2020.8.26.0520
3
Alega o i. Promotor de Justiça, em síntese, que o sentenciado
“foi autor de crime grave (tráfico de drogas), além disso, é reincidente e
portador de maus antecedentes, com condenações anteriores pela
prática de crime idêntico, além de roubo e furto anotações suficientes
para revelar, ao menos por ora, sua maior periculosidade e tendência
de fazer do crime seu meio de vida, além da não assimilação da
terapêutica penal...” (fls. 3/4).
Ante tais argumentos, requer “seja provido o recurso interposto a
fim de ser o agravado submetido a exame criminológico, a fim de se
comprovar suas reais condições de ser beneficiado com o benefício do
livramento condicional” (fl. 8).
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 440/445. À fl. 447 superou-se a fase de reexame, com a ratificação
da decisão hostilizada.
A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo “provimento do
recurso do recurso Ministerial, para que seja determinada a realização
de exame criminológico e assim se avalie a possibilidade de
concessão do livramento condicional” (fls. 463/466).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
ÂNGELO desconta pena carcerária de 6 anos e 10 meses de
reclusão, decorrente de execução definitiva pelo delito de tráfico de
drogas, com término previsto para 19.4.2022 (fls. 396/401).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002534-11.2020.8.26.0520
4
Estava cumprindo sua pena em regime semiaberto quando foi
agraciado com Livramento Condicional, por r. decisão proferida em
4.2.2020, nos seguintes termos (fls. 413/414):
(...) Em que pese a respeitabilidade do parecer ministerial, entendo que o
pedido merece deferimento, independentemente de realização de exame pericial, pois
não vislumbro, na espécie, a existência de circunstância a evidenciar necessidade de
tal providência, não obstante se reconheça o zelo com que costuma atuar o Dr.
Promotor de Justiça oficiante.
O sentenciado tem sua conduta carcerária classificada como boa e embora
contrário o parecer do Ilustre Representante do Ministério Público e não registra faltas
disciplinares nos últimos anos.
Sendo assim, em que pese a manifestação contrária do Ilustre Representante
do Ministério Público, entendo que o requerente faz jus ao benefício que postula,
preenchendo, pois, os requisitos exigidos para o livramento condicional.
Pelo exposto, DEFIRO o pedido de LIVRAMENTO CONDICIONAL... (...).
Em que pese o entendimento do i. Representante do Ministério
Público, a r. decisão hostilizada não merece reparos, eis que ÂNGELO
satisfez os requisitos legais necessários à obtenção do livramento
condicional.
Com efeito, o sentenciado comprovou bom comportamento
carcerário, atestado pelo Diretor da Penitenciária onde estava
recolhido (fl. 395), bem como demonstrou o atendimento do requisito
objetivo-temporal exigido pela lei para a concessão do mencionado
benefício.
Mas não é só. Em liberdade condicional desde 5.2.2020, o
agravante tem cumprido as condições impostas pelo i. Magistrado a
quo para a concessão da benesse (art. 132 da LEP), em especial o
comparecimento trimestral ao Juízo das Execuções, conforme consta
no sistema INTINFO deste Tribunal.
Ante tal panorama, não se vislumbra justa causa, ao menos por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002534-11.2020.8.26.0520
5
ora, para a cassação da decisão judicial ora guerreada, para que seja
o sentenciado submetido a exame criminológico.
Assim, por tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
OTAVIO ROCHA
Relator